Tribunal: TJDFT
Processo: 0722030-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0722030-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS BARBOSA, LUIZ E LUIZ REPRESENTACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ CARLOS DOS SANTOS BARBOSA e LUIZ E LUIZ REPRESENTAÇÕES LTDA, executados, contra r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que indeferiu pedido da curadoria especial para expedição de ofício às instituições financeiras onde se deram os bloqueios a fim de se aferir a natureza das contas. Em razões recursais, os agravantes, em síntese, alegam que a Defensoria Pública não tem poder de requisitar informações diretamente das instituições financeiras, mormente em razão de sigilo bancário, e que a expedição de ofícios seria essencial para adequada defesa dos curatelados. Ao final requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, com posterior reforma da decisão recorrida. Preparo não recolhido, devido à isenção legal na atuação da Defensoria Pública como curador especial. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Em uma análise de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos acima mencionados, em especial a probabilidade de provimento do recurso. Conforme disposto no art. 854, §3o, I do CPC, é ônus do executado alegar e comprovar que as verbas tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Além disso, tal defesa é faculdade do devedor por serem as quantias de sua esfera patrimonial, em regra disponível. Considerando a própria inércia dos devedores para comparecer aos autos, não há como presumir que a penhora dos valores em conta comprometeria sua subsistência. Ainda, considerando a disponibilidade patrimonial dos devedores, e sua autonomia para exercer ou não sua defesa no processo, a princípio não se vislumbram os requisitos necessários para se afastar o sigilo bancário. Por fim, aponta-se que há precedentes jurisprudenciais deste e. Tribunal contra a pretensão recursal dos agravantes (destacamos): Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0716907-08.2021.8.07.0000 AGRAVANTE(S) MILTON DE SOUZA MATOS AGRAVADO(S) MARIA DE FATIMA LEITE DE BARROS Relatora Desembargadora MARIA IVATÔNIA Acórdão No 1375444 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA DE AUSENTES. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE QUANTIAS. ÔNUS DO EXECUTADO. ARTIGO 854 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. “Segundo orientação do STJ, o advogado dativo e a Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial( )” (Acórdão 1079989, 20130110127926APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 9/3/2018. Pág.: 552/557). 2. Como bem definido na decisão agravada, é ônus do executado comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis (artigo 854 do Código de Processo Civil). 2.1. Se a parte, maior interessada na proteção do seu patrimônio, quedou-se inerte diante do bloqueio efetuado em sua conta bancária, não há falar em transferir o encargo processual ao Juízo. 3. De qualquer forma e como igualmente bem definido na decisão agravada, “o prazo para impugnação à penhora é de apenas 05 (cinco) dias, consoante artigo 854, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, o qual, ainda que computado em dobro em razão da atuação de Defensoria Pública, certamente expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira, observando-se que o mero pedido de expedição de ofício não configura impugnação à penhora nem tampouco possui o condão de interromper ou suspender o prazo legal”. Além disto, “embora a parte executada tenha sido citada fictamente, é inverossímil que não tenha acesso à sua conta bancária e, por consequência, ao bloqueio realizado pelo sistema Bacenjud, de forma que, desejando e sendo cabível, poderia comparecer efetivamente ao processo”. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, MARIA IVATÔNIA - Relatora, JOÃO LUIS FISCHER DIAS - 1o Vogal e ANGELO PASSARELI - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora MARIA IVATÔNIA, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 06 de Outubro de 2021 Desembargadora MARIA IVATÔNIA Presidente e Relatora Órgão 4a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0715948-03.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) WELLINGTON VIEIRA GUERRA AGRAVADO(S) TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI Relator Desembargador ARNOLDO CAMANHO Acórdão No 1652139 AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. CURADORIA ESPECIAL. OFÍCIO PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AVERIGUAÇÃO DA NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. DESCABIMENTO. PRAZO DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTINUIDADE DA FLUÊNCIA. 1. Se, a despeito da constrição realizada em sua conta bancária, a parte executada permaneceu inerte, furtando-se ao ingresso no feito, revela-se descabida a movimentação da máquina judiciária, a pedido da curadoria especial, para aferir a natureza da verba constrita, uma vez que a penhora recai sobre direito patrimonial, de livre disposição do executado. Precedente. 2. Mesmo que fosse deferida a expedição do ofício requerido, tal medida não teria o condão de paralisar a marcha processual, de forma que o prazo legal de que a parte dispõe para impugnar a penhora não poderia ser condicionado à resposta da instituição financeira. 3. Agravo de instrumento não provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 4a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ARNOLDO CAMANHO - Relator, JAMES EDUARDO OLIVEIRA - 1o Vogal e MARIO-ZAM BELMIRO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador FERNANDO HABIBE, em proferir a seguinte decisão: NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Órgão 8a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0717718-31.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) GILDEZIO GOMES DA ROCHA e G.G. DA ROCHA DROGARIA – ME AGRAVADO(S) BANCO BRADESCO AS Relator Desembargador EUSTAQUIO DE CASTRO Acórdão No 1611499 AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CURADORIA DE AUSENTES. PENHORA. SISBAJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA. CONTA. DESCABIMENTO. ÔNUS. EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. 1. É cabível Agravo de Instrumento contra ato decisório que indefere pedido de expedição de ofício à instituição financeira dos devedores formulado pela Curadoria de Ausentes. 2. A atuação da Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial de ausentes, não faz presumir a condição de hipossuficiência econômica da parte, a qual necessita ser comprovada. 3. É ônus do devedor comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas através do sistema SISBAJUD, nos termos do artigo 854, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. Inexiste possibilidade de quebra do sigilo bancário do executado com a expedição de ofício à instituição financeira, a fim de verificar a natureza da conta bancária, especialmente quando, após o bloqueio, o executado mantém-se inerte. 5. Na hipótese vertente, a Ação Executiva se arrasta desde o ano de 2017 sem que a localização de bens suficientes para garantir a Execução, de modo que a movimentação da máquina judiciária para proteção de direito patrimonial de executado inerte mostra-se desarrazoada e descabida, mormente quando a providência requerida é ônus da parte executada. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, EUSTAQUIO DE CASTRO - Relator, DIAULAS COSTA RIBEIRO - 1o Vogal e ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, em proferir a seguinte decisão: Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR para manter os efeitos da decisão do juízo originário, que deverá prosseguir com o regular processamento do feito. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de junho de 2023